Tribunal: TJSP
Processo: 1000668-88.2017.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262750
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000668-88.2017.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante
EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA, é apelado JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000668-88.2017.8.26.0185 -Voto no 36.955
2
COMARCA DE ESTRELA D ́OESTE – 1a VARA
APELANTE: EMBRAMACO
EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA (ré)
APELADO: JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA (autor)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MATEUS LUCATTO DE CAMPOS
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Abordagem de consumidor,
suscitando vício de produto (pisos em porcelanato, com
tonalidades distintas). Abordagem reparatória. Juízo de parcial
procedência. Apelo da ré. Desprovimento.
VOTO No 36.955
RELATÓRIO
Vícios de qualidade de produto (piso em porcelanato, com
tonalidades distintas), abordagem reparatória, juízo de parcial procedência (fls.
213/217),
apela a ré, batendo-se pela improcedência da demanda.
Subsidiariamente, pugna pela redução de disciplina condenatória.
Resposta recursal, a fls. 239/242.
FUNDAMENTAÇÃO
Desde estudo pericial (fls. 191/197), confirmando-se a
existência de patologias em revestimento de piso (porcelanato), com tonalidades
distintas, a comprometer mais de quarenta por cento do produto adquirido, em
hipótese de relação de consumo, não logrando a ré, apelante, elidir tais
indicações, a disciplina por dano moral fez-se perfeitamente autorizada, com
arbitramento equânime, à base de dez mil reais, assim em contraponto à ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000668-88.2017.8.26.0185 -Voto no 36.955
3
frustração experimentada pelo consumidor, ademais com inexplicável desídia de
fornecedoras, inertes, quando lhes cabia providenciar a imediata substituição do
produto defeituoso.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator